Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-45.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001249-45.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (APELADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ISSQN - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - INTERINO - EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO CARGO DE NOTÁRIO AO ESTADO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA DOS ENTES FEDERATIVOS - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - INTERVENTOR - ATUAÇÃO TEMPORÁRIA E PRECÁRIA DURANTE AFASTAMENTO DO TITULAR DA SERVENTIA - SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ISSQN incide sobre a prestação de serviços, inclusive os notariais e de registro, quando ocorre a sua delegação, pelo ente público ao particular.

2. A delegação do serviço notarial e de registro somente se aperfeiçoa quando verificados os requisitos do art. 14, da Lei n.o 8.935/94. Nos casos de vacância do cargo de titular da serventia, ocorre a extinção da delegação e o serviço público é devolvido ao Estado, que o presta por conta própria, por intermédio de preposto designado em caráter temporário.

3. Os entes federativos gozam da garantia da imunidade tributária recíproca e não podem instituir e cobrar impostos uns dos outros. Ocorrendo a prestação do Serviço Notarial pelo próprio Estado, a imunidade constitucional deve ser observada, não incidindo o ISSQN nas atividades desenvolvidas nessa condição.

4. Na intervenção, o titular da serventia é afastado do cargo, nomeando-se interventor, que presta o serviço em substituição ao titular. Nessa situação, não há a extinção da delegação e o serviço prestado não está sujeito à imunidade tributária recíproca, sendo devido pelo titular da serventia e pelo interventor, em caráter solidário, mediante a aplicação da Responsabilidade Tributária Solidária.

5. Recurso parcialmente provido, para manter hígidos os autos de infração lavrados em decorrência do não recolhimento do imposto, nos períodos em que a apelante atuou como interventora na Serventia Extrajudicial.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário c/c Declaração de Inexistência de Débito e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela n.o 1001249-45.2018.8.11.0037, ajuizada em face do Município de Primavera do Leste/MT, julgou procedente o pedido da inicial e declarou a nulidade dos autos de infração enumerados na sentença.

Nas razões do recurso, o Apelante sustenta que:

- na sentença proferida, apesar de reconhecer a incidência do ISSQN sobre a atividade notaria e registral, o magistrado de 1a Grau decidiu que o fato gerador somente seria concretizado em relação aos titulares da serventia extrajudicial;

- nem a Lei Complementar n.o 116/03 e nem o Código Tributário Municipal trazem qualquer tipo de limitação da cobrança do ISSQN aos titulares das serventias, indicando que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais constituem fato gerador do imposto;

- a sentença objurgada ignorou o Provimento n.o 45/2015 do CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de recolhimento do ISSQN tanto pelo titular quanto pelos responsáveis interinos das serventias extrajudiciais;

- houve engano do magistrado sentenciante ao fundamentar a decisão no Provimento n.o 40/2019, que alterou a CNGC do Foro Extrajudicial, ao invés de se atentar à norma vigente à época dos fatos, que não fazia distinção entre titular e interino;

- no período em que a Apelada atuou como interventora, ocorreu a substituição tributária em relação ao titular da serventia, e quando o titular se encontra suspenso, o imposto deve ser recolhido pelo interventor.

O Apelante também tergiversa sobre o processo administrativo fiscal, esclarecendo que a avocação do processo pelo Prefeito Municipal se deu em obediência ao que dispõe do Código Tributário do Município, que prevê a remessa obrigatória do feito à Segunda Instância, quando a decisão proferida em Primeira Instância for desfavorável ao Município, além do julgamento pelo Prefeito, enquanto não constituído o Conselho de Contribuintes.

Apresenta pedido subsidiário, onde postula que, caso o entendimento seja pela impossibilidade de cobrança em relação aos interinos, que esta ocorra somente em relação aos meses posteriores à publicação do Provimento n.o 40/2019.

Ao final, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pede o seu provimento, reformando-se a sentença objurgada, para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões a Apelada defende o acerto da decisão recorrida, que está fundamentada na imunidade tributária constitucional, motivo pelo qual as normas infraconstitucionais arguidas em apelação não se aplicam ao caso vertente.

Reafirma, ainda, que o interventor e o interino respondem provisoriamente pela serventia, em um período de transição entre a vacância do cargo e o provimento do aprovado em concurso público, que atuará sob delegatário do serviço, situação jurídica que se assemelha à dos agentes estatais submetidos ao limite remuneratório do Estado, justamente porque o serviço não é mais exercido em caráter privado.

Sobre o pedido subsidiário formulado pelo Apelante, afirma que o Provimento n.o 40/2019 não altera a imunidade tributária recíproca entre os entes federativos, uma vez que o interino e o interventor não prestam o serviço notarial de forma privada e delegada.

Não houve remessa dos autos à Procuradoria Geral da Justiça. Inobstante, entendo desnecessária a manifestação do órgão (art. 178, parágrafo único, do CPC), já que, a despeito de figurar a Fazenda Pública Municipal no polo passivo da ação, esta não abarca direitos difusos e coletivos. Além do mais, as partes têm capacidade e estão representadas por seus respectivos procuradores.

É o relatório.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Lauramir de Souza Barbosa

ajuizou a Ação Declaratória n.o 1001249-45.2018.8.11.0037 em face do
Município de Primavera do Leste/MT
, visando à declaração de nulidade dos Autos de Infração lavrados pelo município contra a sua pessoa, por falta de recolhimento do ISSQN nos períodos em que exerceu as funções de interventora e interina perante o Cartório do Segundo Serviço Notarial daquela Comarca.

A sentença recorrida conferiu procedência ao pedido da inicial e anulou os autos de infração relacionados na petição inicial, sob o fundamento de que o interino e o interventor são considerados apenas prepostos do Poder Judiciário, que por ser um dos três poderes do Estado de Mato Grosso, goza de imunidade tributária recíproca incondicionada sobre o patrimônio, renda ou serviços.

Pois bem.

Da leitura do art. 236 da Constituição Federal, extrai-se que os serviços notariais e de registro são prestados pelo Estado, porém, de forma privada, mediante delegação, que somente se implementa àqueles aprovados em concurso de provas e títulos que forem investidos e empossados no cargo:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. (Regulamento)

§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. (Regulamento)

§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Em complementação ao comando constitucional, o art. 14 da Lei n.o 8.935/94 estipula que a delegação do serviço somente se aperfeiçoa quando também cumpridos os requisitos elencados em seus incisos:

“Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:

I - habilitação em concurso público de provas e títulos;

II - nacionalidade brasileira;

III - capacidade civil;

IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;

V - diploma de bacharel em direito;

VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.”

Ausentes os requisitos acima elencados, não há que se falar em delegação do serviço público, que será prestado pelo próprio Estado, mediante designação de substituto/interino, nos casos de extinção da delegação (art. 39, § 2o, da Lei n.o 8.935/94) ou vacância do cargo.

E se o serviço está sendo prestado pelo Estado, este goza da garantia constitucional da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “
a
” da Constituição Federal), a impedir que os entes federativos cobrem impostos uns dos outros.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO - ISS – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA - IMUNIDADE RECÍPROCA - RECURSO PROVIDO.
1- A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3o, da CF. Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

2 - A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.
”

(N.U 0001527-22.2015.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 28/01/2022)

Por outro lado, a intervenção se dá quando,
“[...] para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço [...]”

(Art. 36, caput da lei), ocasião em que o juízo competente designará interventor para responder pela serventia (§ 1o do art. 36, também da Lei n.o 8.935/94).

“Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

§ 1o Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços.

§ 2o Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia; outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária.

§ 3o Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá esse montante ao interventor.”

Nessa hipótese não há a vacância do cargo e nem a extinção da delegação, daí porque o interventor atua em nome do titular e, nessa condição, deve promover o recolhimento dos tributos devidos pela prestação do serviço notarial, sob pena de responder como garantidor da obrigação, na qualidade de responsável tributário, como previsto no CTN, em seu art. 134:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[...]

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

[...]”

Persistente a delegação do serviço, ainda que prestado por interventor, permanece a sua natureza privada, atraindo a incidência do ISSQN, em conformidade com o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 688:

“É constitucional a incidência do ISS sobre a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, devidamente previstos em legislação tributária municipal.”

Recebendo, ou não, parte do lucro líquido da serventia, por ser o administrador da renda do notário, o interventor responde solidariamente àquele no caso de não cumprimento da obrigação tributária de recolhimento do ISSQN, sendo esse o motivo pelo qual deve ser parcialmente reformada a sentença, para que sejam mantidos hígidos os autos de infração lavrados em decorrência do não recolhimento do imposto, nos períodos em que a apelante atuou como interventora na Serventia Extrajudicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a parte da sentença vergastada que declarou a nulidade dos autos de infração lavrados em desfavor da Apelada, referentes ao período em que atuou como interventora na Serventia Extrajudicial, mantendo hígidos os autos de infração lavrados em decorrência do não recolhimento do imposto durante o referido período, conservando, contudo, inalterada a sentença, na parte em que
anulou os autos de infração relacionados ao período em que a Recorrida atuou como interina.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023